Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-60.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRO BARROS NEPOMUCENO - CPF: 065.903.861-70 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 31.962.857/0001-16 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALUGUEL COMERCIAL. BARBEARIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. RETENÇÃO DOS PERTENCES DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS RETIDOS. DIREITO DO LOCADOR A RETENÇÃO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.467, II, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido cominatório de devolução de pertences da parte recorrente e danos morais, por suposta retenção irregular de bens do Autor para garantir o adimplemento das parcelas em atraso do contrato de locação comercial celebrado entre as partes litigantes.

2.

Em que pese o Recorrente insistir que as ferramentas e utensílios são impenhoráveis, vez que depende delas para trabalhar e assim angariar fundos para sua sobrevivência, não trouxe qualquer prova acerca dos bens que estariam sendo retidos.

3.

Necessário frisar que os bens entregues pelo Autor como forma de liquidação parcial da dívida (
chapa elétrica, chopeira, parte elétrica, ar condicionado)
, além de ter sido livremente pactuado, em nada interfere no desenvolvimento de sua atividade como barbeiro, de modo que não há que se falar em qualquer ilegalidade no acordo celebrado.

4.

É reconhecido o direito pignoratício do locador sobre bens móveis do locatário para garantia do recebimento dos alugueres, nos termos do inciso II do art. 1.467 do Código Civil.

5.

Desse modo, considerando que inexiste demonstração de prova capaz de comprovar que a Recorrida estaria retendo bens impenhoráveis no imóvel locado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é o que se impõe.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Alessandro Barros Nepomuceno em face de Carvalho Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Em síntese, o Autor informa que celebrou contrato por prazo determinado de aluguel comercial junto a demandada entre o período de janeiro/2020 a janeiro/2021 para instalação de sua barbearia. Informa que em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19, considerando as medidas de isolamento social em que o movimento do comércio reduziu significativamente, precisou rescindir o contrato de aluguel em abril/2020.

Aduz que quando solicitou a rescisão contratual já estava inadimplente com os valores dos alugueis, razão pela qual, ofereceu ao demandado uma grelha americana, avaliada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que ao tentar retirar os móveis e ferramentas de trabalho da sala comercial foi impedido pela demandada que permanece até a presente data retendo os bens do Autor de forma arbitrária, agindo em verdadeiro exercício regular do direito para compelir o Requerente a realizar o pagamento dos valores em aberto.

Busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na devolução das ferramentas e mobiliário de trabalho, sob pena de multa diária, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença IMPROCEDÊNCIA, com a condenação do Autor ao pedido contraposto nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) a favor do reclamado, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento da obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente Alessandro Barros Nepomuceno apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, discorreu acerca da impossibilidade de apreensão de seus pertences profissionais, uma vez que se enquadram como bem impenhoráveis. Ainda, busca a reforma da sentença no que tange ao pedido contraposto acolhido, para tanto afirma que o Requerido é pessoa jurídica de grande porte, de modo que não atende aos requisitos previstos no artigo 8o da Lei 9.099/95. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre fazer os seguintes esclarecimentos.

É fato incontroverso nos autos a rescisão contratual da locação de imóvel comercial celebrado entre as partes, além da inadimplência do Autor em relação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e quitação das contas de energia vencidas no período de fevereiro de 2020 a agosto de 2020, conforme termo de rescisão acostado no id no 80775191 e assinado por ambas as partes.

Ainda, é incontroverso que o Autor, por mera liberalidade, entregou à Locadora como forma de pagamento os seguintes objetos:
uma chapa elétrica grill, uma chopeira beertender haineken, uma pia de mármores instalada, toda parte elétrica instalada (lâmpada, fios, etc) e um ar-condicionado 18.000 Btus,
avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de liquidar parte da dívida que inicialmente correspondia a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Destaco que o referido acordo também consta expressamente no termo de rescisão assinalado pelas partes.

Por sua vez, o Autor sustenta que a ré/locadora, continua retendo de forma abusiva suas ferramentas e utensílios profissionais, estando impossibilitado de desenvolver o seu trabalho em razão da arbitrariedade realizada pela ré.

Ocorre que
, ao longo da instrução processual, a parte recorrente não logrou comprovar quais seriam, efetivamente, os pertences materiais que ficaram no imóvel locado.

Em que pese o Recorrente insistir que as ferramentas e utensílios são impenhoráveis, vez que depende delas para trabalhar e assim angariar fundos para sua sobrevivência, não trouxe qualquer prova acerca dos bens que estariam sendo retidos.

Necessário frisar que os bens entregues pelo Autor como forma de liquidação parcial da dívida (
chapa elétrica, chopeira, parte elétrica, ar condicionado),
além de ter sido livremente pactuado, em nada interfere no desenvolvimento de sua atividade como barbeiro, de modo que não há que se falar em qualquer ilegalidade no acordo celebrado.

Entendimento diverso seria se o Recorrente comprovasse que o locador estaria retendo seus pertences profissionais, indispensável para o desenvolvimento de sua atividade laboral, tais como: lavatórios, cadeiras, tesouras, máquinas de cortar cabelo, etc., entretanto, não consta nos autos qualquer menção aos referidos itens.

Com efeito, no caso em testilha, também há de se valorar o disposto no art. 1.467, inc. II, do Código Civil que, a seu turno, reconhece o direito pignoratício do locador sobre bens móveis do locatário para garantia do recebimento dos alugueres, senão vejamos:

Art. 1.
467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção:

(...)

II
- o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO cível. locação de imóvel. ação de reintegração de posse c/c indenização por dano morais. acordo em audiência de conciliação quanto a reintegração de posse. retenção de bens do locatário inadimplennte. dano moral não caracterizado
.
Incontroverso o inadimplemento do autor, o que deu causa à atitude da locadora em reter os bens para pagamento dos encargos da locação em atraso, todavia, no curso do processo, estes foram devolvidos à posse do locatário. A situação evidencia que a ré fez valer o direito de retenção dos bens móveis que guarnecem o prédio locado a título de penhor legal, nos termos do art. 1467, II, do CCB, tanto mais considerando que o autor não notificou a ré da desocupação do imóvel, ônus que era seu, a teor do artigo 6o da lei 8.245/91.

Desse modo, considerando que inexiste demonstração de prova capaz de comprovar que a Recorrida estaria retendo bens impenhoráveis no imóvel locado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é o que se impõe.

Por fim, destaco que não há qualquer irregularidade na sentença de origem que acolheu o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica, conforme dispõe o Enunciado n.o 31 do FONAJE
“É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Alessandro Barros Nepomuceno
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por fim, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021